Tribunal: STF
Processo: Rcl 90515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Fernandópolis em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011859-20.2024.5.15.0037), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No caso concreto, observa-se que a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público. 
Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tantas outras com o mesmo objeto.
[...]
Destaca-se que o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que nos faz concluir que os fundamentos do julgamento encontram-se “automatizados”. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado.
[...]
Ainda, compulsando a decisão impugnada constata-se que o julgador a quo entendeu de forma contrária ao decidido no TEMA 1118 deste colendo tribunal que atribuiu a responsabilidade ao Ente Público de forma automática, mesmo que a fiscalização exercida não tenha sido tão eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista.”

Ao final, no mérito, requer “que a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar o acórdão prolatado nos autos do processo n. 0011859-20.2024.5.15.0037, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Na hipótese em apreço, a reclamante referiu desde a inicial, que a relação contratual foi marcada por irregularidades no pagamento de verbas rescisórias, adicional de insalubridade, recolhimento do FGTS, e também incorreção nas horas extras e verbas rescisórias, o que realmente restou comprovado nos autos pelos documentos carreados pelo ora recorrente e pelas demais provas produzidas pela autora. 
Veja-se, nesse sentido, que a decisão administrativa (ID. c37b1f9 - Pág. 4) expedida pelo município dá conta de "irregularidades reiteradamente constatadas tais como: ausência de fornecimento de EPI's, atrasos no pagamento dos seus colaboradores, bem como dos encargos trabalhistas, não pagamento do adicional de insalubridade, injustificada ausência em audiência trabalhista", dentre outras. 
Comprova-se, portanto, que o 2º réu tinha plena ciência das infrações trabalhistas cometidas pela empresa interposta e já havia aplicado sanções progressivas a ela (ID. fe5b3da - Pág. 49). 
Veja-se que ficou determinada, naquela mesma diligência, a rescisão contratual com a prestadora de serviço e o pagamento diretamente aos empregados (ID. c37b1f9 - Pág. 6).
Nem se alegue que o recorrente promoveu depósito judicial nesta Especializada para quitação do passivo trabalhista da contratada, pois os valores se mostraram insuficiente a elidir os efeitos da culpa "in vigilando", uma vez que o valor destinado ao autor em referida ação, R$ 1.637,59 (ID. 061be5f - Pág. 1), não atinge nem mesmo a metade do importe arbitrado à condenação. 
Como se verifica, não se está aplicando à Administração Pública a responsabilidade automática pela simples constatação do inadimplemento dos direitos trabalhistas, não havendo que se cogitar em violação à decisão proferida pelo E. STF no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/93. 
Ao contrário, a responsabilidade decorre dos próprios termos da defesa apresentada pela parte recorrente, que sequer, repita-se, impugnou de forma específica a responsabilidade subsidiária pretendida. 
A presente decisão também não viola os termos da recente decisão proferida no julgamento da ADI 1118não houve o pagamento das verbas rescisórias devidas ao reclamante, o qual somente teve reconhecida a rescisão indireta de seu contrato de trabalho em juízo, com o ajuizamento da reclamatória. 
Como se não bastasse, os documentos apresentados pelo ora recorrente (ID. 8d97348), não demonstram que tenha promovido a efetiva fiscalização quanto aos encargos trabalhistas, na medida em que embora constem dos autos alguns comprovantes de salário do autor, nada foi verificado quanto ao depósito do seu FGTS, ao menos do que se depreende das provas acostadas aos autos.
[...]
Nesse rumo, patente que há negligência por parte do tomador, pois, não agiu de forma eficaz e tempestiva para de fato evitar prejuízos aos trabalhadores. Assumiu, dessa maneira, o risco de ter que responder subsidiariamente pelos prejuízos eventualmente sofridos pelos empregados da empresa contratada. 
Ou seja, nitidamente o 2º réu foi negligente em fazer cumprir os direitos trabalhistas devidos pela empresa contratada, devendo ser subsidiariamente responsabilizado.
Inviolada a autoridade do E. STF expressa na decisão proferida nos autos da ADC nº16/DF, Tema 1.118 e na Súmula Vinculante nº 10, eis que a condenação está alicerçada em prova cabal da culpa do 2º reclamado no tocante à gestão da contratualidade administrativa, nos exatos termos da Lei de regência.” (eDoc. 17, fls. 3/4) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação ao terceirizado, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0011859-20.2024.5.15.0037).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente